Tribunal: CARF
Processo: 10680.720548/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720548/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.822 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
ELIANE GUIMARAES DANTAS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRELIMINAR - NULIDADE - ACÓRDÃO DRJ - CERCEAMENTO DE
DEFESA
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o
contribuinte fora intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de
impugnação ao auto de infração, quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso
Voluntário.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUEIS
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento
depende da natureza jurídica do locatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720548/2011-82
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 12 a 19, relativa ao Imposto de
Renda da Pessoa Física, código 2904, exercício 2008, ano-calendário 2007, que formalizou a
exigência de crédito tributário no valor de R$18.739,25, com multa de ofício de 75% e juros de
mora calculados até 30/9/2010.
Em sede de revisão da Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, procedeu-
se ao lançamento de ofício do Imposto de Renda, originário das alterações promovidas em
decorrência de Omissão de Rendimentos de aluguéis (R$3.500,00) recebidos de pessoa física,
declarados em DIMOB e glosa de despesas médicas (R$26.962,42), por falta de comprovação do
efetivo pagamento aos prestadores elencados à fl. 14. No caso das despesas médicas, o relatório
de fls. 15/17 destaca que a contribuinte apresentou extratos bancários para comprovar os
pagamentos em dinheiro. Da análise dos referidos extratos, não foi verificada correspondência
entre os saques e os valores consignados nos recibos, de forma que ficasse demonstrado o efetivo
pagamento.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 02
a 08.
Alega que não cabe a inclusão dos valores de aluguéis declarados em seu nome,
porque relativos a imóvel do Espólio de Marcelo Antônio Alves Pereira Santos, do qual é
inventariante.
Afirma que as despesas médicas foram glosadas sem nenhuma prova por parte do
fisco. Junta declarações passadas pelos profissionais dando conta da efetividade dos serviços.
Informa que em relação às despesas com UNIMED e Programa SOS Sorriso, constatou ter
informado equivocadamente os valores na declaração de ajuste.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
É mantida a glosa de despesas médicas por falta de comprovação hábil e idônea do seu
efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese:
 Preliminarmente, nulidade da decisão de piso, que não enfrentou todos os
pontos levantados na impugnação;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

 Renova a possibilidade de dedução das despesas médicas, vez que a
documentação apresentada é hábil e idônea para comprovação;
 Concorda com a glosa das despesas médicas com SOS Sorriso e Unimed;
 Não cabe atribuir a omissão de rendimentos devidos ao espólio a
contribuinte, vez que não são de sua titularidade;
 Os rendimentos do espólio devem ser tributados na declaração do espolio,
e não na do contribuinte;
 O imóvel, que originou os alugueis, está em nome do de cujus.
É o relatório.
Voto

O recurso é tempestivo e atende ao disposto no Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro
de l997, que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim sendo, tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Ainda, a decisão de piso enfrentou todos os pontos levantados pela contribuinte
em sede impugnatória. Desta forma, não há qualquer nulidade na decisão proferida, que está
devidamente fundamentada, de acordo com o entendimento da legislação que trata da matéria,
motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

As declarações apresentadas pela contribuinte não tem o condão de afastar as
despesas médicas glosadas, vez que, devido ao elevado montante dos valores, é necessária a
apresentação dos recibos médicos revestidos de todos os requisitos legais acima delineados.
Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)

Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:
 Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária
recolher o imposto de renda na fonte. O locatário informa em sua DAA
a razão social, CNPJ, o valor do aluguel recebido no ano e o imposto
retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular";
 Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor
recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão".

Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.822 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720548/2011-82

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

Em que pese as alegações do contribuinte, não há provas nos autos que elidam
a autuação fiscal, sobretudo pois a própria contribuinte afirma que a DIMOB foi emitida em seu
próprio nome.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital